Tribunal: STF
Processo: RE 65848
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
CUSTAS. TEM AMPARO LEGAL O DESPACHO DO JUIZ QUE EXIGE O PAGAMENTO
DAS CUSTAS DEVIDAS ATÉ A AUDIENCIA, OU RELATIVAS A ATOS NELA
PRATICADOS, ANTES DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 56,
PAR. 2, DO C.PR.CIV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.